Tribunal: STF
Processo: MS 36323
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Glicério de Angiolis Silva impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato coator em tese praticado pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, na Revisão Disciplinar 0003307- 30.2016.2.00.0000, que determinou o afastamento do Magistrado impetrante de suas funções e instaurou Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor.
    Relatou ser Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, titular da 1ª Vara da Comarca de Miracema, e que foi alvo de representação disciplinar pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário daquele Estado - Sindjustiça-RJ no Tribunal de Justiça local, o qual absolveu o impetrante pela atipicidade da sua conduta, concluindo pela inexistência de prática de falta disciplinar.
    Afirmou que, insatisfeito com o resultado do julgamento, o Sindjustiça-RJ pleiteou a instauração do Pedido de Providências que resultou em Revisão Disciplinar, cujo julgamento o impetrante alega ser nulo, porque realizado sem nenhuma intimação prévia.
    Asseverou que, a seguir, foi proferido o acórdão que, além de ignorar as nulidades que macularam o julgamento anterior, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD e o afastou do exercício de suas funções, sem sequer mencionar tal fato na ementa e sem a devida fundamentação, violando direito líquido e certo do impetrante.
    Insistiu em que os fatos datam de 5 anos atrás, sendo absolutamente injustificável o afastamento cautelar determinado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual, pelas suas inconsistências, não foi unânime, havendo dissenso de três Conselheiros.
    Ressaltou que o voto divergente apontou precedente do próprio órgão no sentido de que a revisão disciplinar somente é cabível se a decisão do Tribunal  a quo  estiver dissociada do conjunto probatório.
    Enfatizou a manifesta excepcionalidade da medida de afastamento, que não seria aplicável na espécie, sobretudo porque, ainda que tenha havido alguma manifestação mais enérgica, nada ocorreu que pudesse configurar falta de respeito ou de urbanidade por parte do impetrante, e menos ainda de assédio de nenhum tipo, até mesmo pela ausência de conduta que se estendeu ao longo do tempo.
    Sublinhou que a Revisão Disciplinar foi instaurada a requerimento do Sindjustiça-RJ, tanto que o feito recebeu numeração própria (Proc. 0006021-94.2015.2.00.0000), o qual autuado de forma indevida como Pedido de Providências contra o TJRJ, quando deveria ter sido autuado, desde o nascedouro, como Revisão Disciplinar contra o Magistrado representado.
    Realçou que a Corregedoria deixou de corrigir o equívoco e formulou representação, de ofício, pela instauração da Revisão Disciplinar, quando a tanto não poderia chegar, desde que já existente provocação nesse sentido, feito pelo Sindjustiça-RJ, mesclando os procedimentos dos arts. 84 e 85 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, e retirando do relator natural o poder de indeferir a inicial.
    Asseriu que a Corregedoria Nacional de Justiça também deixou de intimá-lo para o oferecimento de Defesa Prévia, antes que o feito fosse submetido ao Plenário, contrariando a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999).
    Por fim, formulou o seguinte requerimento:
    “a) A concessão da medida liminar,  inaudita altera parte, suspendendo a eficácia parcial do venerando acórdão proferido pelo CNJ, apenas no tocante ao seu afastamento cautelar, determinando-se imediato o retorno do impetrante às funções judicantes;
    b) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que julgue necessárias;
    c) Ao final, seja confirmada a liminar, com a concessão definitiva da segurança pleiteada, a fim de permitir que o impetrante permaneça no cargo até o julgamento em definitivo do Procedimento Administrativo Disciplinar em trâmite no CNJ.”
    Inicialmente, determinei a expedição das notificações de praxe e que fosse oficiado o TJRJ para que informasse, no prazo máximo de 5 dias, os locais e datas onde o impetrante exerceu sua função e onde a exerce na atualidade, bem como para que esclarecesse se, desde a época dos fatos, houve algum fato funcional de relevo para o julgamento do feito (documento eletrônico 19). O ofício foi respondido (documento eletrônico 25).
    Na sequência, deferi o pedido liminar para suspender a decisão de afastamento do impetrante de seu cargo (documento eletrônico 37). 
    Antes da apresentação das informações, o impetrante aditou a inicial (documento eletrônico 42), alegando que:
    “Em atenção ao pleito e diante da gravidade da situação, Vossa Excelência proferiu excelente decisum, cujo dispositivo é o seguinte:  ‘Diante do exposto, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, defiro o pedido liminar, para  suspender integralmente  os efeitos do ato impugnado.’
    [...]
    Vossa Excelência então deferiu o efeito suspensivo pleiteado, mas não o fez apenas quanto ao afastamento do magistrado, e sim para  suspender integralmente  os efeitos do ato impugnado, o que foi decidido festejando-se a linha argumentativa desenvolvida pelo voto vencido, de autoria do ilustre Conselheiro Fernando Mattos no sentido da  ilegalidade  da revisão da decisão de arquivamento proferida pelo e. Tribunal  a quo, diante da  suficiência da instrução realizada, com a colheita do depoimento de  trinta e quatro testemunhas  e da  ampla fundamentação  do v. acórdão reformado, em  coerência  com as provas coletadas.
    Mesmo intimado o e. Conselho Nacional de Justiça do quanto aqui decidido,  em  aparente descumprimento  à decisão de Vossa Excelência, não determinou a suspensão integral dos efeitos da decisão impetrada, tendo deflagrado Processo Administrativo Disciplinar contra o autor, em seguida distribuído ao e. Conselheiro Valdetário Monteiro, sob o  nº 0000970-63.2019.2.00.0000.” (págs. 3/7 do documento eletrônico 42).
    Assim, requereu:
    “(a) A concessão da medida liminar  inaudita altera parte, suspendendo a eficácia do venerando acórdão proferido pelo CNJ, nas partes em que:
    (1) acolheu o pleito de revisão do v. acórdão proferido pelo e. Tribunal local, mesmo diante da  suficiência da instrução realizada,  com a colheita do depoimento de  trinta e quatro testemunhas  e da sua  ampla fundamentação, em  coerência  com as provas coletadas, nos termos do voto vencido do ilustre Conselheiro Fernando Mattos;
    (2) determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o magistrado impetrado, cujo trâmite deverá ser imediatamente  suspenso, até o julgamento final deste  mandamus;
    (3) determinou o afastamento cautelar do magistrado representado, determinando-se o imediato retorno do impetrante às funções judicantes;
    (b) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que julgue necessárias, bem como para que cumpra integralmente a decisão a ser proferida;
    (c) Ao final, seja confirmada a liminar para a concessão definitiva da segurança pleiteada,  com a cassação do ato coator na sua integralidade  e o consequente arquivamento do PAD deflagrado a desfavor do ora impetrante; ou ainda,  subsidiariamente,  com a cassação do ato coator na parte em que afastou o impetrante do cargo, de modo a permitir que ele  permaneça no cargo  até o julgamento definitivo do Procedimento Administrativo Disciplinar, pelo e. Conselho Nacional de Justiça.” (págs. 8/9 do documento eletrônico 42).
    Acolhi o pedido de aditamento da inicial, tendo em vista que a autoridade coatora ainda não havia prestado informações e que o  writ  encontrava-se em fase inicial, mas indeferi a suspensão do processo disciplinar contra o impetrante (documento eletrônico 47).
    A União interpôs agravo interno contra o deferimento da liminar (documento eletrônico 52).
    O Corregedor Nacional de Justiça apresentou informações (documento eletrônico 54), nos seguintes termos:
    “Primeiramente, cumpre esclarecer que o Pedido de Providências n. 0006021-94.2015.2.00.0000 foi redistribuído à Corregedoria Nacional de Justiça em 26 de fevereiro de 2016, possuindo como polo ativo o SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINDJUSTIÇA - RJ. Anteriormente havia sido formulado como Procedimento de Controle Administrativo, em desfavor do magistrado e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, perante o Conselho Nacional de Justiça, com pedido de apuração de prática de assédio moral e sexual supostamente cometida contra os servidores e estagiários do TJRJ. Considerando que o tema objeto do PCA enquadrava-se no art. 8º, I, do Regimento Interno deste Conselho, o conselheiro declinou da competência em favor da Corregedoria Nacional de Justiça, onde, reconhecida a prevenção (Id. 1886827), os autos foram reautuados como o Pedido de Providências n. 0006021-94.2015.2.00.0000. A então Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Nancy Andrighi, ao receber a comunicação inicial, determinou a análise da necessidade de eventual instauração de Processo de Revisão Disciplinar em desfavor do Juiz, visto que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro havia comunicado a esta Casa Censora a decisão de arquivamento da representação instaurada em desfavor do Juiz GLICERIO DE ANGIOLIS SALVA, nos autos do Pedido de Providências n. 0004106-49.2011.20.00.0000, em cumprimento ao art. 28 da Resolução CNJ n. 135/11 . Ao sopesar as condutas imputadas ao magistrado com a decisão de arquivamento, concluiu a Exma. Ministra Nancy Andrighi que a medida era contrária às evidências dos autos e, tendo em vista a necessidade de reprimir as faltas aparentemente praticadas e coibir atitudes semelhantes, votou pela instauração, de ofício, da revisão de processo disciplinar, fundada no art. 83, inciso 1, do RICNJ, para apurar os fatos atribuídos ao Juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro GLICERIO DE ANGIOLIS SILVA, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 87 e 88 do citado regimento interno. Dessa forma, o pedido de providências foi julgado pelo Plenário Virtual do CNJ de 5 de julho de 2016, e o Conselho, à unanimidade de votos, decidiu pela instauração de revisão disciplinar, nos termos do voto da relatora a seguir: 
    [...]
    Assim, após ciência da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acerca da instauração de revisão disciplinar (Id. 1991131), e considerando o exaurimento do pedido de providências, os autos foram arquivados (Id. 1958931).”
    O Presidente do Conselho Nacional de Justiça prestou informações (documento eletrônico 56), aduzindo que, diante dos indícios de faltas funcionais, foi instaurado o PAD 0000970-63.2019.2.00.0000.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO. 
    1. Mandado de segurança contra ato do Plenário do CNJ que, nos autos da Revisão Disciplinar 0003307- 30.2016.2.00.0000, instaurou PAD e determinou o afastamento do impetrante de suas funções de magistrado. 
    2. O Conselho Nacional de Justiça, ao decidir pelo afastamento cautelar do magistrado, considerou não somente a gravidade das imputações, mas também a imprescindibilidade de se afastar interferências na instrução processual. 
    3. Existência de motivação idônea e suficiente, nos exatos termos prescritos pelo art. 93, X, da Constituição Federal e pelo art. 15 da Resolução CNJ 135/2011. 
    4. O mandado de segurança não é a instância adequada para discussão de matéria de fato, como pretende o ora impetrante no sentido de demonstrar a regularidade de sua conduta para trancar o PAD instaurado em seu desfavor, dados os limites estreitos da ação de mandado de segurança, que não comporta dilação probatória. ¿ Parecer pela denegação da segurança.” (documento eletrônico 73, fl. 1).  
     
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, penso ter razão o impetrante quanto à ausência de fundamentação suficiente para o afastamento cautelar, o qual nem mesmo constou da ementa do julgado, a despeito da relevância de tal determinação.
    Em relação ao afastamento cautelar, assim constou do voto da Relatora no Conselho Nacional de Justiça:
    “As tentativas de aproximação de cunho sexual com as estagiárias por parte do magistrado que configuraram, em tese, o crime do artigo 216-A do Código Penal (assédio sexual); o assédio moral identificado pela remoção irregular de servidores, adoção de rotinas administrativas contrárias às normas da Corregedoria local, jornada de trabalho excessiva sem qualquer fundamento, tratamento inadequado em relação às partes e advogados; e a indevida interferência na instrução probatória no procedimento disciplinar instaurado na origem revelam indícios de faltas funcionais praticadas reiteradamente pelo magistrado, e a gravidade destas. Assim, diante da narrativa das circunstâncias o afastamento do magistrado é medida que se impõe até a decisão final, conforme o artigo 15 da Resolução CNJ nº 135/2011.”
    O Conselho Nacional de Justiça, ao justificar a reabertura das investigações, embasou-se numa valoração diferente das provas colhidas pela Corregedoria local. A este respeito houve, inclusive, votos divergentes, que entenderam não estar justificada a abertura da via revisional.
    No que tange ao mérito do que decidiu o Tribunal local, assim constou do voto do Relator no TJRJ:
    “DISCIPLINAR. REPRESENTAÇÕES CONTRA MAGISTRADO EM VIRTUDE DE DESVIOS DE CONDUTA: TRATAMENTO GROSSEIRO A SERVIDORES, PARTES E ADVOGADOS; DESLOCAMENTO IRREGULAR DE SERVIDORES; TUMULTO AO FLUIR DOS PROCESSOS NAS COMARCAS ONDE EXERCE SUA JURISDIÇÃO; ASSÉDIO A ESTAGIÁRIAS. REPRESENTAÇÕES, CUJO ARQUIVAMENTO SE DETERMINOU DIANTE DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR.
    Não se confunde com falta disciplinar o fato de um juiz deixar de acolher pretensões que lhe são deduzidas, com a consequente insatisfação dos interessados, porque isto se insere no exercício da jurisdição e pode ser combatido com os meios processuais postos à disposição das partes e, à evidência, o mesmo fato não traduz ofensa às prerrogativas do advogado.
    Para que o Colegiado julgador possa considerar que a conduta de um juiz fere, pelo menos em tese, o dever de urbanidade, porque teria sido truculento e desrespeitoso, é necessário que o ofendido explicite em que consistiu concretamente isso e o prove. Caso contrário, não se pode concluir pelo cometimento de falta disciplinar.
    Alegações genéricas, em regra calcadas no ouvi dizer, no ouvi comentário, não configuram justa causa para se deflagrar um processo disciplinar contra quem quer que seja.
    A movimentação oficiosa de servidores, logo após regularizada, não traduz desconsideração a normas administrativas, sobretudo quando adotada para possibilitar mutirão tendente a normalizar o fluir de processo nas comarcas que o juiz acumula, do que, aliás, resultou em um mês o arquivamento de cerca de quinhentos processos.
    Não concretizado qualquer elemento do tipo, conforme inclusive declarações das estagiárias, não há qualquer sintoma de ilícito penal.
    Arquivamento que se determina das peças de informação quanto a desvios de conduta atribuídos ao magistrado.”
    É verdade que, numa primeira leitura, as acusações impressionam. Entretanto, numa análise detida da prova dos autos, como a levada a cabo pelo Tribunal  a quo, é possível verificar que muitas das alegações são genéricas e pouco concretas. Extraio do referido acórdão as seguintes passagens:
    “Ora, o fato de um juiz proferir sentença desacolhendo as alegações de uma parte, por seu advogado, não constitui desconsideração às prerrogativas deste, afinal o direito de ação não é o direito a uma sentença favorável, mas sim o direito a uma sentença. Por conseguinte, a questão aqui não é disciplinar; jurisdicional a ensejar o recurso pertinente, se for do interesse da parte sob orientação de seu advogado.
    Neste passo, contudo, registro que não estou deixando de lado os adjetivos  dura,  truculenta e desrespeitosa, empregados para qualificar a forma pela qual o Magistrado teria ‘incutido a culpa a Advogada por algo que não cometeu’ (Sic).
    Acontece que, para o Colegiado valorar a conduta do Magistrado, se impunha à ilustre Advogada que explicitasse em que consistiram a dureza, a truculência e o desrespeito do Magistrado, pois, sem isso, é inviável concluir pela falta de urbanidade. Afinal, em situações como esta, o que prevalece é a valoração da conduta do ofensor, feita pelo julgador do caso concreto com base na prova. Sem explicitação e sem prova não se pode concluir pela possível ocorrência de falta disciplinar.
    [...]
    Assim, conquanto a ilustre Advogada se ache frágil por ser mulher e por estar grávida, pôde expressar na audiência, como ela mesma diz, aquilo que considerou necessário inclusive para se opor ao que considerou uma guinada de 180ºC (cento e oitenta graus Celsius).
    [...]
    Porém, também excluo o constante do item 8, fls. 4 do feito nº 2015-050417, sobre alegada quebra da imparcialidade, que aconteceria quando o Magistrado se vê contrariado por qualquer das partes ou por advogado, e o faço porque sua natureza processual é evidente e deve ser combatido, caso a caso, com os meios processuais próprios.
    Ainda excluo o constante dos itens 1, 2, 3 e 6, relativos a tratamento não urbano, constrangedor e arbitrário, com truculência desnecessária, em audiências de instrução e julgamento, bem como por ocasião de despachos, dispensado aos Advogados, partes e testemunhas.
    É que,  permissa venia, o seu conteúdo é extremamente genérico, sem indicar qualquer caso concreto, o que, à evidência, não traduz justa causa para deflagrar o processo administrativo. E, enquanto o procedimento preliminar é investigatório, com o objetivo de apurar os indícios de faltas, o processo é probatório e submetido ao princípio do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).
    Ademais, como na fase investigatória nada se apurou de concreto, restando a generalidade, sem indicação, portanto, de fatos específicos com individualização de quem teria sofrido os desvios de conduta, não se tem como demonstrada a justa causa necessária à deflagração do processo disciplinar, eis que, a todas as luzes, não permitiria o exercício da ampla defesa.
    Num paralelo, suponha-se que, genericamente, uma investigação penal concluísse que determinada pessoa teria cometido roubos, furtos, estelionatos etc., sem especificar concretamente em que consistiu cada fato. A todas as luzes, não haveria justa causa, ou seja, não haveria indicação da existência de cada fato concreto, para autorizar a deflagração do processo, pois nele seriam inviáveis o contraditório e a ampla defesa.
    Ainda excluo o constante nos itens 9, 10 e 12, gigantesca quantidade de feitos no gabinete, por tempo excessivo, sendo que a respectiva conclusão era feita de maneira arbitrária, sem acesso pelos advogados; demora excessiva para decidir questões urgentes.
    É que, quanto a este aspecto não constatei qualquer confirmação do alegado, quer no relatório da inspeção judicial, já antes mencionado, fls. 31/32 vº, quer na decisão da insigne Corregedora-Geral, fls. 179/200. E o Magistrado, às fls. 211/405, demonstrou comparativamente sua produtividade, que não mereceu qualquer contestação.
    Além disso, não é excessivo ressaltar, ao contrário, é até relevante, que a Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral registrou às fls. 199/200 que não há lastro probatório sobre constante dos itens 9 e 12. E, efetivamente não há.
    Ainda há os itens 4, 5, 11, 13, 14, 15 e 16.
    Passo a examinar o contido no item 11 e uma parte do 13, porque o remanescente deste item e o constante dos demais devem ser examinados juntamente com a representação do  Sindicato, que abrange as mesmas questões.
    Sobre o item 13, isto é, tumulto injustificado nos feitos do JEAC e da 1ª Vara, com cancelamento de dezenas de audiências, sem comunicação aos interessados, dedico atenção somente à última parte,  cancelamento de audiências, porque, como dito, a outra será analisada juntamente com a representação do  Sindicato.
    Desde logo registro que a representação da Subseção não especificou qualquer caso de cancelamento de audiência imotivadamente. Bastaria vir cópia de assentadas, de despachos ou certidões cartorárias em tal sentido. Igualmente não veio no relatório da inspeção judicial, fls. 31/32vº, nem na decisão da Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral da Justiça, fls. 179/200, qualquer indicação da existência da alegada irregularidade, pelo que, à míngua de prova, excluo esta questão relativa ao feito nº 2015-050417, da d. Diretoria da 10ª Subseção de Miracema e 37ª Subseção de Santo Antonio de Pádua RJ, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro.
    Finalmente vale realçar que aquele órgão da Ordem dos Advogados do Brasil, às fls. 418/419 destes autos, noticiou que:
    ‘(...) o Juiz Dr. Glicério de Angiolis Silva, num gesto digno dos melhores e maiores aplausos, se reuniu com os membros da Classe e da Diretoria desta Subseção, por mais de uma vez, na Casa dos Advogados e, a partir de então, passou a colocar, efetivamente, em prática o resultado de tudo aquilo, que foi discutido e combinado nas reuniões em apreço, envolvendo as razões e os fundamentos que ensejaram a representação.’
    [...]
    O motivo da representação pode ser resumido assim: a) alteração da rotina de trabalho; b) remanejamento de servidores, inclusive chefias; c) forma reprovável de o Magistrado se relacionar com os serventuários, partes e advogados.
    Pois bem.
    O novo e a mudança geram insegurança, instabilidade, resistência, insatisfação, sobretudo quando há possibilidade de a que prática a ser alterada estar em harmonia com algumas conveniências.
    E, o fato é que há fortes indicações de que as coisas andavam desorganizadas, o que acarretou cobrança de horário e de assiduidade, bem como o remanejamento de servidores para mutirão, troca de chefias, o que repercutiu na remuneração e no planejamento financeiro de serventuários. Consequências: satisfação de uns e insatisfação de outros.
    [...]
    Dito isto, cumpre-me conhecer e analisar cada um dos 34 (trinta e quatro) depoimentos colhidos no feito nº 2015-30750. Só assim é possível saber o que os servidores ouvidos pensam sobre o Magistrado e, em consequência, constatar para que lado a balança pende.
    [...]
    Percebe-se sem dificuldade que, na sua chegada, o Juiz encontrou processos acumulados, o que também o preocupou. E, como disse José César, foi logo cobrando a responsabilidade de Silvana e estabeleceu a meta de resolver a metade dos processos do Juizado, sem justificativa sob o ângulo do servidor, que foi destituído da chefia do cartório da Primeira Vara.
    É interessante a observação do mesmo servidor no sentido de que não havia justificativa, apesar de a situação ser praticamente caótica. Havia, como é óbvio, efetiva necessidade de traçar metas e atingi-las em curto tempo. Sobre isso, vale lembrar o que Silvana disse: o Magistrado chegou armado e indagou por que havia alto número de processos paralisados.
    Segundo ela, é bom repetir, havia aproximadamente quatrocentos processos prontos para sentença e o Magistrado não se mostrou satisfeito com a situação encontrada dizendo que iria sentenciar todos até 19 de dezembro de 2014, mais tardar, 7 de janeiro de 2015.
    Por isso, o Magistrado convocou os servidores da Primeira Câmara Cível para auxílio ao Juizado, em mutirão e ordenou a separação de processos para remessa ao Gabinete e foram reunidos todos os processos da serventia, mesmo aqueles que já se encontravam com andamento regular para cadastramento; a próxima ordem do Magistrado foi no sentido do arquivamento de feitos; estabelecia uma meta de quinhentos processos.
    Uma coisa é certa: o Magistrado não ficou feliz com a situação. Ninguém ficaria. Ficou irritado, chamou a atenção dos funcionários, estabeleceu metas e, saindo de seus cuidados, não usou o tom adequado de voz.
    Mesmo assim, mais tarde, em reconhecimento do valor da servidora Silvana, manifestou-lhe sua confiança e a convidou para dirigir o cartório da Comarca de Laje do Muriaé, o que não foi aceito, porque ela, em rigorosa autocritica, entendeu que não reunia as condições para tanto. O Magistrado lhe disse que não se preocupasse com isso, pois precisava de uma pessoa de sua confiança naquela comarca. Ou seja, como administrador sabe reconhecer o trabalho alheio.
    Silvana, em continuação, relatou que, reduzido o acervo do Juizado, o Magistrado fez uma reunião com o objetivo de traçar metas, agora voltadas para a redução do acervo da Primeira Vara, onde Silvana também prestou serviços. Acrescentou que atualmente não mantém contato direto com o Magistrado e que não sente qualquer outro constrangimento. Contudo, ainda existe instabilidade de todos os servidores, que sempre vêm trabalhar sem saber exatamente qual a função que deverão exercer.
    Das palavras de Silvana também se depreende que o enfrentamento dos processos acumulados não foi às tontas. Primeiro o Magistrado fez um mutirão no Juizado e depois se voltou para a Primeira Vara.
    Por conseguinte, o estado das coisas foi enfrentado, o que exigiu esforço de todos, assiduidade, cumprimento de horário e, à evidência, causou insatisfação de alguns servidores e, com a movimentação de uns e troca de chefia, provocou a instabilidade que certamente o tempo curará. Apesar disso, não há notícias de que, embora com insistentes exigências, tenha o Magistrado punido disciplinarmente alguém.
    Agora, um balanço dos demais depoimentos. Parto daqueles em que prevaleceriam aspectos que seriam desfavoráveis ao Magistrado:
    [...]
    Nota-se sem dificuldade que tais pessoas, com raras exceções, se manifestaram genericamente quanto à eventual conduta inadequada do Magistrado. Não indicaram efetivamente o que teria feito e contra quem. Ademais, aqueles que teriam sido espezinhados, se é que o foram, não restaram individualizados e, por exceção, quando o foram, sequer se manifestaram. De despacho constrangedor em autos de processos, não veio uma prova sequer.
    E, se torna vazia qualquer alegação no sentido de que alguém foi humilhado, quando não especifica como e quem. O mesmo se diga do tratamento tido como grosseiro e da falta de urbanidade etc. E, o disseram, o fiquei sabendo, o ouvi dizer, o ouvi comentários, ou o ouvi falarem não são suficientes e sujeitariam qualquer um, num processo disciplinar ou penal, a uma acusação genérica, sem possibilidade de defesa. Por outras palavras, não configuram justa causa para instaurar um ou outro.
    [...]
    Passo aos depoimentos de onde se extraem aspectos favoráveis ao Magistrado:
    [...]
    O contexto trazido por este bloco de testemunhas me leva, mais uma vez, a assinalar o estresse que tomou conta de todos: o do Magistrado que se deparou com a desorganização e o acúmulo de trabalho nas duas comarcas pelas quais passou a responder; o dos servidores que passaram a ser exigidos em termos de horário, assiduidade e dedicação. Metas foram estabelecidas muitas cobranças foram feitas, porque, nas sinceras e espontâneas palavras da estagiária Juliana de Sá Moreira, tudo estava uma  zona. E, o funcionamento da máquina deve ter afetado conveniências. A realidade é que os processos passaram a ser julgados em até sessenta dias conforme os documentos não contestados trazidos pelo Magistrado. E, foi arquivado o equivalente a 99% (noventa e nove por cento) acervo da 1ª Vara de Miracema. E, também não encontrei qualquer coisa em sentido contrário. E, a eminente Juíza de Direito Leidejane Chieza Gomes da Silva, às fls. 31, após inspeção, registrou:
    ‘Na Comarca de Miracema, nota-se, inicialmente, que houve uma preocupação do Magistrado com a situação da Secretaria do Juizado Especial Adjunto Cível, onde foi feito, além de nova distribuição de rotinas de trabalho, o remanejamento de servidores, a partir do mês de dezembro de 2014, deslocados simultaneamente entre aquela serventia e a Secretaria da Primeira Vara.
    Já em fevereiro de 2015, foram concentrados esforços em favor da reestruturação da Secretaria da Primeira Vara, segundo o comando do Magistrado, também com o remanejamento de servidores.
    Após a identificação das tarefas segundo as ordens do Magistrado, foi pelo mesmo solicitada a regularização da lotação dos servidores que efetivamente ficaram prestando serviços em cada unidade, conforme expediente enviado ao Núcleo Regional apenas em 25 de março de 2015.’
    Agora o item 10 da petição do  Sindicato, onde alega que o Magistrado pratica permanentemente gravíssimo ASSÉDIO SEXUAL contra as estagiárias, que se veem em constante ameaça.
    O exame dos autos permite concluir que tal conduta teria como objetivo duas estagiárias, Jéssica F. do C. e Camila S. L. Ambas foram ouvidas: Jéssica, às fls. 37 do feito nº 30.750, relativo à inspeção judicial determinada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedora-Geral da Justiça. Camila, às fls. 38 do mesmo feito.
    No entanto, a eminente Corregedora-Geral, às fls. 192/197 destes autos, em analíticas considerações, entendeu inexistirem indícios do crime e, nesse sentido, invocou a doutrina do festejado Professor Rogério Grego,  in   Curso de Direito Penal, Parte Especial, vol. III, São Paulo, p. 520, 9ª edição, Impetus, 2012.
    E, o meu voto foi no mesmo rumo, eis que o tipo penal e as declarações das referidas moças não me permitem outra direção.
    Observem-se o tipo legal e o relato das duas jovens:
    ‘Art. 216-A. Constranger